Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007971-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARCOS SADI LADVIG - CPF: 932.304.600-06 (EMBARGANTE), VILMA PEREIRA LIMA - CPF: 164.359.311-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VILMA PEREIRA LIMA - CPF: 164.359.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, SEM CONTUDO MODIFICAR O DECISIUM

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– ACOLHIMENTO PARCIAL.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no acórdão embargado, não houver razões para alteração do julgado.

Em vista da ausência do caráter procrastinatório, na interposição do recurso de agravo interno, posto que seu desprovimento não era manifesto, mostra-se descabida a aplicação de multa, prevista no artigo 1.021, §4
o
, do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marcos Sadi Ladvig e Vilma Pereira Lima, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora, que desproveu o Agravo Interno, interposto pelo Município de Primavera do Leste
,
contra a decisão, por mim proferida, na qual concedi, em parte, a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, manejado pelos ora Embargantes,
para reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido e, de consequência, deferir, em parte, a tutela de urgência, para determinar o pagamento da pensão mensal, no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês
.

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado foi omisso, já que não se manifestou sobre o pedido de aplicação da multa, por eles formulado nas contrarrazões do Agravo Interno.

O Embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id.
57265464, págs. 01/02
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marcos Sadi Ladvig e Vilma Pereira Lima, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que desproveu o Agravo Interno, interposto pelo Município de Primavera do Leste
,
contra a decisão, por mim proferida, na qual concedi, em parte, a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, manejado pelos ora Embargantes,
para reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido e, de consequência, deferir, em parte, a tutela de urgência, para determinar o pagamento da pensão mensal, no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, os Embargantes afirmam que o acórdão embargado é omisso, porque não se manifestou sobre o pedido de aplicação da multa, por ele formulado nas contrarrazões do Recurso de Agravo Interno.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque entendo que as provas constantes dos autos demonstram que os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, foram preenchidos.

Com efeito, as provas documentais e testemunhais demonstram, a princípio, que o acidente que deixou o Recorrido Marcos Sadi Ladvig inválido ocorreu por culpa do motorista do Agravante.

Dessarte, por se tratar de responsabilidade objetiva e, estando demonstrado a conduta do ente público municipal, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele e, não havendo demonstração da ocorrência de nenhuma das excludentes da responsabilidade, a probabilidade do direito mostra-se incontroversa.

Ficou demonstrado, também, o perigo de dano, pois os Recorridos têm apenas uma única fonte de renda – aposentadoria de Marcos Sadi – e os gastos com remédios, transporte, consultas, exames, alimentação e outros, são elevados, o que justificou, no meu entendimento, a concessão da pensão.

Enfatizo que o fato de a ação ter sido proposta depois de alguns anos do acidente não afasta o direito ao recebimento da pensão, especialmente, porque é manifesta a necessidade dos Agravados.

No que se refere à alegação de irreversibilidade da medida, assinalo que não visualizo tal possibilidade, já que, no caso de improcedência do pedido inicial, o Recorrente poderá ter o ressarcimento dos valores pagos.

Por fim, o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida. Logo, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Primavera do Leste, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, o acórdão embargado foi omisso, quanto ao pleito de aplicação da multa, formulado nas contrarrazões do Agravo Interno. Contudo, o reconhecimento da omissão não implica a alteração do julgado, porque a penalidade prevista no §4
o
, do artigo 1.021, do CPC, não é decorrência lógica do desprovimento do referido recurso, em votação unânime, ou seja, não é automática.

Para que a multa seja aplicada, é necessário que o desprovimento do agravo interno seja evidente, ao ponto de considerá-lo abusivo ou protelatório.

Nessa esteira, em vista de o agravo interno ser o meio processual posto à disposição do Recorrido para atacar uma decisão que lhe foi desfavorável, e não verificar o caráter procrastinatório defendido pelos Embargantes, tenho que o pedido de pagamento da multa não procede.

Frise-se que, embora as alegações do Embargado não fossem suficientes para a reforma do
decisum
, prolatado no RAI, o desprovimento do agravo interno não era manifesto.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL BANCÁRIA –

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE. 1. INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

3. No julgamento do agravo interno, demonstra-se incabível a fixação de honorários recursais.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1861072/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (Negritei).

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão, quanto ao pleito de aplicação da multa, formulado pelos Recorrentes, nas contrarrazões do Agravo Interno, mantendo, contudo, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020